Tribunal: TJSP
Processo: 2222801-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2222801-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DOUGLAS RIBEIRO NEVES, é embargado DANIEL BATTIPAGLIA
SGAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222801-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28436 - EMS
2
VOTO N°: 28.436
EDCL. N°: 2222801-28.2019.8.26.0000/50.000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL FÓRUM REGIONAL LAPA
JUIZ(A) DE 1a INST.: SIDNEY TADEU CARDEAL BANTI
EMBTE.: DOUGLAS RIBEIRO NEVES
EMBDO.: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI
INTERS.: BROOLFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e
BROOLFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A SÃO PAULO
Embargos de declaração. Omissão, contradição e
obscuridade. Inexistência. Pretensão de reanálise da
causa. Efeitos infringentes. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 1151/1154 que, por votação unânime negou provimento.
Visando efeitos infringentes aduz a parte embargante, em
suma, o embargado não atuou efetivamente no feito, sendo seu único ato processual a
juntada de um substabelecimento.
Os honorários, na hipótese de substabelecimento sem reserva
antes
da formação do
título
executivo
judicial, devem ser arbitrados
proporcionalmente para cada advogado que atuou no feito.
Todavia, o embargado apenas juntou um substabelecimento
nos autos e executa os honorários integralmente.
Pleiteia pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
O v. Acórdão não padece que qualquer vício.
Alega a parte embargante que faz jus a verba honorária tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222801-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28436 - EMS
3
ressalvado isto em seu substabelecimento.
Todavia, o embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Aqui cabe destacar parte do acórdão que analisou a questão:
“(...). Cuida-se de cumprimento de sentença movida pelo
agravado, responsável pelo patrocínio das empresas rés Brokfild
SP
e
RJ
Empreendimentos
Imobiliários
S/A,
contra o
agravante/autor daquela ação.
A presente execução versa exclusivamente sobre os honorários de
sucumbência
arbitrados
no
processo
n.o
1003621-88.2014.8.26.0004.
Em primeira instância o agravante/autor obteve êxito na
demanda, tendo as rés sido condenadas a restituir comissão de
corretagem e SATI, assim como custas e honorários de
sucumbência (fls. 242/246).
Até então, as rés eram representadas pelo escritório Gustavo
Padilha Advogados que interpuseram recurso de apelação (fls.
251/280), todavia, antes do julgamento do recurso houve o
substabelecimento sem reserva de poderes para o escritório Sette
Câmara e Bastos Advogados Associados, estando o agravado no
referido substabelecimento.
Somente, após o substabelecimento é que o processo foi julgado e
houve o acolhimento dos argumentos de prescrição da comissão
de corretagem e da SATI, com inversão da sucumbência.
Houve embargos de declaração rejeitados (fls. 331/333) e o feito
transitou em julgado em 14/06/2018. (fls. 335).
Em
22/01/2019
o
agravado
promoveu
a
cobrança
da
sucumbência.
O agravante defende a ilegitimidade de parte do agravado para
tal cobrança, porém sem razão.
Primeiro porque, o próprio Estatuto da Advocacia estabelece no
artigo 24 que a condenação na verba honorária somente surge
como direito para o patrono da parte vencedora no momento da
constituição do título.
Segundo porque:
“ao
contrário
do
substabelecimento
com
reserva,
o
substabelecimento sem reserva de poderes é aquele em que o
mandatário transfere a outrem os poderes outorgados no mandato
que lhe foi confiado, sem reservar para si os mesmo poderes. Em
regra,
o
substabelecimento
sem
reserva
importa
numa
substituição em caráter definitivo, passando o subtabelecido a
exercer o mandato, em toda sua plenitude, até que o execute por
completo, cumprindo e terminando toda a execução dele, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222801-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28436 - EMS
4
se fora o mandatário diretamente constituido pelo mandante” .(In
Dicionário Jurídico Plácido e Silva, vol. IV, p. 1488, Rio de
Janeiro, 1980).
Portanto, o agravado esta formalmente habilitado a exercer a
execução, pois como já dito o título executivo formou-se quando
ele já atuava no feito.
E, como bem ressaltado pelo juizo “ a quo” o agravante carece
de
legitimidade quanto ao trabalho efetuado, sendo que eventual
discordância entre patronos supostamente lesados deve ser
resolvida com o agravado/exequente. (...)”.
Assim, na realidade, a embargante quer dar efeitos
infringentes aos embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via
processual.
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator